Tribunal: TJMT
Processo: 0005233-36.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005233-36.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ALVES DA SILVA - CPF: 467.988.138-01 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA - CPF: 050.110.101-20 (APELANTE), CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS ALVES DA SILVA, LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – PLEITO ALTERNATIVO – REQUER O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA REDIMENSIONADA – SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório,

Não há óbice ao reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado ao apelante, tendo em vista tratar-se de réu primário e não haver provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005233-36.2019.8.11.0064

APELANTE: ANDRE LUIS ALVES DA SILVA, LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes
André Luís Alves da Silva
e
Luís Henrique Matias Evangelista
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“1o FATO: TRÁFICO DE DROGAS.

[...] na data de 27/04/2019, por volta das 21h30min, na Rua Dom Bosco, Bairro Residencial Farias, nesta cidade, os denunciados ANDRÉ LUIS ALVES DA SILVA e LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA foram presos em flagrante delito por venderem, trazerem e transportarem
27 (vinte e sete) porções, perfazendo 23,52 g (vinte e três gramas e cinquenta e duas decigramas), e 01 (uma) porção, pesando 4,73 g (quatro gramas e setenta e três decigramas, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (27 porções) de COCAÍNA, e, a segunda (01 porção), de MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 21/23.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas, instante em que se deparou com os denunciados em atitudes suspeitas, razão pela qual Luís tentou empreender fuga, porém, caiu ao solo e foi interceptado.

Em revista pessoal, os milicianos localizaram na posse do denunciado Luís Henrique 27 (vinte e sete) porções de cocaína, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, e, com denunciado André 01 (um) recipiente contendo uma porção de maconha, além de 605,50 (seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos) em dinheiro, além de 01 (um) aparelho celular, marca Motorola com o visor danificado (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 07).

2o Fato: Associação para fins de tráfico.

Apurou-se, outrossim, que durante a investigação criminal os denunciados ANDRÉ LUIS ALVES DA SILVA e LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA se associaram de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas e condutas, para juntos praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe.

Colhe-lhe que os denunciados se associaram para adquirem e venderem drogas nas festas desta cidade.

Interrogados, os denunciados assumiram a propriedade das drogas, bem como que venderiam cada porção de cocaína pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), em uma festa na “Chácara Coling”, na qual estavam a caminho. Confessaram, ainda, serem sócio na prática delitiva há certo tempo. [...]”
(sic do id. 81681729 – pág 06).

Diante disso, os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória foi recebida em 22 de janeiro de 2020

(id. 81681730 – pág. 100).

Em 27 de maio de 2020, após encerrada a audiência de instrução e julgamento, o magistrado singular, Dr. João Filho Almeida Portela, julgou ação penal parcialmente procedente, absolvendo os apelantes da prática do delito inscrito no art. 35,
caput ̧
da Lei de Drogas e os condenando pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas. A sentença foi proferida de forma oral, reduzindo apenas a dosimetria a termo.

Inconformada, as defesas interpuseram recursos de apelação.

O apelante Luís Henrique postula a absolvição do delito de tráfico, por insuficiência probatória. Alternativamente, almeja o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (id. 81681744).

Por sua vez, o apelante André Luís requer o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 81681735).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 81681757).

Nesta instância, o e. Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 95628499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS ALVES DA SILVA, LUIS HENRIQUE MATIAS EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa do apelante
Luís
Henrique
assevera que não há provas suficientes da autoria delitiva.

Nada obstante, o pleito não merece provimento, pois as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A inicial acusatória narra que, no dia 27 de abril de 2019, por volta das 21h30min, os apelantes André Luís e Luís Henrique foram presos em flagrante delito, transportando 27 (vinte e sete) porções de cocaína, com massa total de 23,52 g (vinte e três gramas e cinquenta e duas decigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 4,73 g (quatro gramas e setenta e três centigramas).

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id. 81681729 – pág. 10), termo de apreensão (81681729 – pág. 15), relatório policial (id. 81681729 – pág. 55), laudo pericial preliminar e definitivo (id. 81681729 – pág. 30 e id) e da prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 81681729 – pág. 09) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Ouvido na fase inquisitiva, o apelante Luís Henrique confessou a prática delitiva, relatando que, ao ser abordado, jogou as 27 (vinte e sete) porções de cocaína no mato, o que foi recuperado pelos agentes policiais. Narrou que estava indo para uma festa, onde ele e seu sócio (apelante André) iriam vender os entorpecentes apreendidos.

O apelante André Luís descreveu que a maconha apreendida era para seu consumo próprio. Quanto à cocaína encontrada, disse que pertencia a ambos os apelantes e que iriam comercializá-la por R$50,00 (cinquenta reais) cada.

Em juízo, ambos os apelantes permaneceram em silêncio.

Corroborando a tese de acusação, o Policia Militar Pedro José da Silva, em juízo, confirmou o conteúdo da denúncia, acrescentando que estavam em rondas, quando visualizaram os apelantes em atitudes suspeitas e, realizando a abordagem, um deles dispensou um objeto, demonstrando ser uma porção de drogas, o que foi confirmado posteriormente.

Explicou que os apelantes foram abordados quando se dirigiam para uma festa em uma chácara, inclusive que esses estavam na posse de ingressos para adentrarem ao evento. Relatou, também, que a droga não aparentava ser para consumo próprio, pois estava embalada e individualizada, pronta para comercialização.

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais do Policial Militar Adriano Mata da Silva (id. 81681729 – pág. 16).

Nesse contexto, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelos apelantes na fase extrajudicial é corroborada pelas declarações judiciais do policial militar, o que é suficiente para embasar a conclusão de que os agentes se dedicavam à comercialização de entorpecentes.

Além das confissões dos apelantes em sede extrajudicial, as declarações do policial militar, responsável pela prisão em flagrante, confirmaram que os agentes tinham a intenção de comercializar os entorpecentes no evento que se dirigiram. Não bastasse isso, a droga foi apreendida de forma fracionada e fragmentada, no formato de
“trouxa”,
modo comumente utilizado pelo tráfico, a fim de facilitar a distribuição.

Desse modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Do tráfico privilegiado
:

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Ao negar a benesse pleiteada, o magistrado singular asseverou que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas, porquanto afirmaram, durante a fase extrajudicial, que comercializavam entorpecentes juntos.

Nada obstante, analisando os elementos probatórios, verifica-se que as afirmações dos apelantes não são suficientes para demonstrar a dedicação à vida criminosa, sobretudo porque desprovidas de elementos probatórios e insuficientes para demonstrar a assiduidade desses na criminalidade.

Ademais, em que pese o apelante Luís tenha sido condenado pelo crime de quadrilha e bando (processo n. 13961-53.2018.811.0015) e o apelante André pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (processo n. 0008882-09.2019.811.0015), tais ações penais não alcançaram a preclusão maior e, portanto, não podem ser utilizadas para negar a benesse do tráfico privilegiado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
“não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior”
[1]
.

Desse modo, considerando que os apelantes preenchem todos os requisitos legais, imperioso o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu grau máximo (2/3).

Dosimetria da pena
:

A pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, embora reconhecida as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a pena permaneceu no mesmo patamar, em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição inscrita no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3), o que reduz a pena dos apelantes para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o, “
c
”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Diploma Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos defensivos, para reconhecer a benesse do tráfico privilegiado em favor dos apelantes
André Luís Alves da Silva
e
Luís Henrique Matias Evangelista
, o que reduz a pena de cada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
HC 166385, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021